Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBIIDADE. QUANTIDADE SUBSTANCIAL DE DROGAS APREENDIDA. BALIZA DE DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA REDUÇÃO. REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
2. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois, o acusado é primário, de bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas, o privilégio deve ser aplicado
3. Ausente indicação, pelo legislador, de balizas para a redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a quantidade de droga pode ser utilizada para fins de definição do percentual de redução. 3.1. No caso, apreendida substancial quantidade de drogas, mostra-se adequada e devidamente fundamentada a diminuição da pena em seu patamar mínimo.
4. A quantidade de pena imposta ao acusado, superior a 4 anos, torna inviável o pleito de fixação de regime inicial aberto (artigo 33, §§ 2o, “b”, e 3o, do Código Penal), bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
5. Recurso conhecido desprovido.